Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão destinado à contratação de ata de registro de preços para serviços em acervo bibliográfico e arquivístico. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela então Secretária de Aquisições Logísticas (Selog) noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 15/2017, promovido pelo Ministério da Cultura, destinado à contratação de ata de registro de preços para serviços em acervo bibliográfico e arquivístico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa do Sr. Frederico Guimaraes Cardoso; 9.2. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Adleide Catarina Falcão, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. determinar ao Ministério da Cultura que, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, adote providências para efetuar o desconto integral ou parcelado da dívida referida no subitem 9.2 deste acórdão na remuneração da Sra. Adleide Catarina Falcão, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à AudTCE, orientando a unidade técnica para que adote as seguintes providências: 9.6.1. localize o processo de tomada de contas especial resultante do subitem 9.6 do Acórdão 178/2018-TCU-Plenário , conferindo-lhe tratamento prioritário, a fim de evitar a ocorrência da prescrição; 9.6.2. apure no âmbito do processo mencionado acima, por ocasião da instrução preliminar, a possível ocorrência de atos comissivos e omissivos de agentes do Ministério da Cultura que possam ter atrasado a constituição do processo de tomada de contas especial; 9.6.3. no caso de constatar que o processo de TCE resultando do subitem 9.6 do Acórdão 178/2018-TCU-Plenário ainda não foi enviado ao TCU, proponha ao relator as medidas que entender pertinentes; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cultura e aos responsáveis.